Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705707-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A Apelado: Francisco de Assis de Lima Andrade D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A Egrégia 2a Turma Cível, ao julgar a apelação, negou provimento ao recurso aludido (Id. 57934766). Por meio do requerimento referido no Id. 58141036 a recorrida requer a desistência do recurso. É a breve exposição. Decido. Em verdade, a tutela jurisdicional no presente caso já foi prestada e não há razão para a pretendida homologação da desistência do recurso. Feitas essas considerações, indefiro a pretendida desistência do pedido, à vista a absoluta inutilidade da medida e determino o arquivamento dos presentes autos, após o transcurso do prazo para a impugnação ao já mencionado acórdão. Publique-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator